Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-62.2021.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000947-62.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), GILCARLA LOURENCO CARRIJO - CPF: 002.792.671-00 (RECORRIDO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ACORDO ENTABULADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO QUANTO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO. FATURAS ENCAMINHADAS AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se inexistir o pagamento das faturas cobradas indevidamente, não há restituição do valor cobrado sem que haja a demonstração da ocorrência do seu pagamento, conforme prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Excesso de execução configurado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000947-62.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrido(s):

Gilcarla Lourenço Carrijo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução e estipulou o valor de R$ 5.000,00, a título de
astreintes.

O Recorrente alega que há excesso no cálculo apresentado pela Reclamante, uma vez que o acordo entabulado entre as partes ocorreu nos seguintes termos:

“
O reclamado pagará a reclamante a título de indenização o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago até o dia 16/08/2021; quinze dias úteis para obrigação de fazer (cancelamento do contrato, cancelamento do débito e retirada do CPF dos órgãos de proteção ao crédito); e multa 10% em caso de descumprimento. O valor referente a indenização será depositado na conta do procurador do reclamante, qual seja: Agência 0571- 1, Conta corrente 67827-9, Banco do Brasil, CPF 033.290.781-38, Bruno Sousa Setuba Milhomem.”

Contudo em 27/02/2022, a exequente manifestou nos autos quanto ao descumprimento do acordo, no tocante a obrigação de fazer e pleiteou o pagamento da quantia de R$ 1.734,12, mais R$ 233,26, referente à multa de 10% do acordo em virtude ao atraso no cumprimento do acordo. Aduz que é indevido o valor correspondente a R$ 1.734,12, uma vez que não houve o pagamento das faturas cobradas indevidamente pela ré, motivo pelo qual, não há que falar em repetição de indébito destes valores.

Da análise dos autos, observo que razão assiste a Executada, ora Recorrente, posto que apesar de ter havido a cobrança de faturas nos meses posteriores ao do acordo firmado entre as partes em que previa o cancelamento dos serviços, denoto que inexiste o pagamento das faturas de modo que não há que falar em restituição do valor cobrado sem que haja a demonstração da ocorrência do seu pagamento, conforme prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Portanto, friso que para caracterizar a repetição do indébito, necessário é a ocorrência do seu pagamento.

Sendo assim, como a Executada efetuou o pagamento do valor de R$ 263,66, correspondente aos 10% da multa prevista no caso de descumprimento do acordo, entendo que não há mais valores a serem quitados pela empresa Recorrente.

Ademais, quanto à multa fixada no valor de R$5.000,00, a título de
astreintes
, observo que não houve a intimação pessoal da Executada, conforme dispõe a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, portanto, neste momento é indevida tal condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e reconheço que ocorreu a satisfação da obrigação com o valor levantado pelo Credor e declaro extinta a execução, com fundamento nos arts. 923, II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Bem como afasto a condenação a título de multa cominatória.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023